Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001378-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ADELAR BALESTRIN
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que na Ação Anulatória de Ato Administrativo, deferiu a liminar e determinou a suspensão da cobrança de multa aplicada no auto de infração no 102733, abstendo-se o Agravante de inscrever o nome do Agravado em dívida ativa e protestar o referido título em cartório ou que seja retirado, caso tenha sido inscrito.
Afirma, em síntese, ocorrência de prescrição e ausência de garantia idônea.
Desta forma, requer a concessão de efeito suspensivo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois a tese central apresentada neste agravo, qual seja, ocorrência de prescrição, não foi submetida à análise do juízo a quo, o que inviabiliza, ao menos por ora, a sua apreciação pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao juízo natural.
Com relação ao argumento de ausência de garantia idônea, destaco que o juízo a quo, condicionou a concessão da liminar à apresentação de laudo de avaliação do valor do bem com retorno dos autos conclusos para posterior análise, ou seja, a liminar não foi concedida “de plano”, haja vista nova apreciação pelo magistrado condutor do feito.
Assim, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pelo Agravante.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO. Na nova sistemática recursal delineada pela novel codificação processual civil (vide, notadamente, artigos 300, 932, II, 995, parágrafo único, e 1019, I, do CPC), o relator do recurso de agravo de instrumento deverá examinar, em cognição sumária, o requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, averiguando a presença cumulativa, em ambos os casos, de dois requisitos, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente (fumus boni iuris); e b) o receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, advindo do cumprimento da decisão recorrida até ulterior julgamento definitivo do recurso. Diante da ausência de qualquer um dos aludidos requisitos a rejeição da suspensividade vindicada é medida que se impõe. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.100370-8/004, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora